Tribunal: TJMT
Processo: 1005730-08.2019.8.11.0040
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR. CONTINUIDADE DO CERTAME SEM REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor após regular intimação. O feito tem origem na determinação judicial para que o candidato fosse readmitido no concurso e realizasse o Teste de Aptidão Física (TAF). A banca examinadora, entretanto, deu continuidade ao certame, permitindo a participação do candidato na fase subsequente sem a realização do teste físico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta inércia do autor, deve ser mantida; e (ii) definir se a continuidade do certame sem a realização do TAF caracteriza irregularidade que justifica o prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O princípio da celeridade processual, que rege os Juizados Especiais, não pode ser utilizado para prejudicar o candidato, especialmente diante de falhas na condução do certame pela Administração Pública.
2. A banca examinadora descumpre a ordem judicial ao permitir a participação do candidato na etapa subsequente sem a realização do TAF, o que configura irregularidade no concurso.
3. O edital prevê expressamente a possibilidade de uma segunda tentativa para os candidatos reprovados na avaliação psicológica, de modo que a exclusão sumária do autor afronta os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.
4. A continuidade do processo se justifica para garantir a regularidade do certame e o cumprimento das normas previamente estabelecidas, assegurando a correta ordem das etapas.
5. O candidato deve realizar o TAF conforme determinado judicialmente e, caso seja aprovado, terá direito a uma nova tentativa na avaliação psicológica, conforme previsão editalícia, respeitando a isonomia entre os concorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo sem resolução do mérito não se justifica quando há falhas da Administração Pública que prejudicam a parte autora e inviabilizam o regular cumprimento da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005730-08.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLITO PRUDENTE CARDOSO - CPF: 888.214.981-15 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025